Tribunal: TJMT
Processo: 1037060-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037060-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EVERALDO RAUL CABRAL - CPF: 015.798.619-54 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS - CNPJ: 08.371.414/0001-39 (AGRAVADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINA VIANA CORA - CPF: 065.516.449-96 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1037060-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
EVERALDO RAUL CABRAL

AGRAVADA
:
COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA

– DEMORA DA CITAÇÃO DECORRENTE DA DIFICULDADE DE LOCALIZAR O EXECUTADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Esgotados os meios de citação pessoal da parte requerida (
com a realização
por
oficial de justiça no endereço indicado no título executivo, consulta junto à sistemas de pesquisas
, bem como
suspensão do processo para localização do devedor
), não há falar-se em nulidade da citação por edital (art. 256, II, §3o, do CPC/15).

2.
Descabe a alegação de prescrição
se evidenciado dos autos que
a demora na citação
do executado
não
ocorreu por culpa da exequente,
mas sim pela dificuldade de localiz
á-lo.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVERALDO RAUL CABRAL
na
Execução de Título Extrajudicial
movida pela
COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRI
ÇÃO
ANIMAL E OLEOS VEGETAIS
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta pelo executado.

Em síntese, sustenta
o agravante que a negligência da exequente em deixar de praticar os atos necessários para regular citação do devedor culminou na ocorrência da prescrição do título que embasa a ação.

Salienta que o prazo prescricional não foi interrompido, o que só ocorre com a citação válida.

Defende a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento de todas as diligências necessárias à localização do devedor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
263240769
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
268993269
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que a cooperativa exequente, ora agravada, busca o recebimento de R$
481.600,00
(
quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais
),
decorrente da compra de forma antecipada de algodão, conforme Cédula de Produto Rural emitida em março/2011, em razão da inadimplência da dívida
.

Consta dos autos que foi
a ação foi proposta em 04/04/2012.

Narra o agravante que tomou conhecimento da demanda executiva ao consultar a matrícula de um imóvel de sua propriedade e verificar a existência de anotação de penhora.

Sob a alegação de nulidade da citação por edital, em razão de não
estarem
esgotados os meios necessários à localização do devedor, bem como de que houve prescrição em razão da ausência de citação válida, opôs
à
Exceção de
Pré
-Executividade.

Pois bem.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação
d
o requerido
/agravante
via edital
.

Isto porque, observa-se dos autos de origem que foram realizadas tentativas de citação
do demandado por oficial de justiça em 27/06/2012
e em 07/12/2012 (ID
43068393 – Pág. 78
/79) no endereço indicado no título executivo e ambas restaram infrutíferas
.

Ademais, observa-se que o pedido de citação por edital
,
indeferido
inicialmente
,
em 21/08/2013 (ID 43068393 – Pág. 88),
somente foi
deferido
em
29/03/2017 (I
D
.

148698643 – Pág. 13)
,
ocorrendo o pedido pesquisas em sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD e, inclusive, suspensão do processo para localização do executado.

Desta feita
,
evidenciado q
ue
o executado
se encontrava em local incerto e não sabido, escorreita a sua citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15, razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos
.
”
(
TJMT –
N.U 1013507-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
TITULO
EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO POR EDITAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – AFASTADA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS ADOTADAS PELO EXEQUENTE – EXECUTADO NÃO ENCONTRADO – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico prevê a citação por edital nos termos do art. 256 do CPC, de modo que não se mostra razoável a exigência de incontáveis tentativas para descobrir o endereço do citando, sob pena de o credor diligente ficar à mercê ad
infinitum
de localização do endereço da parte
.
”
(
TJMT –
N.U 1010498-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 25/08/2023)

De igual forma, não prospera a pretensão recursal em relação à alegação de prescrição.

Segundo
o agravante
, a exequente teria deixado de empenhar os esforços contínuos e diligentes para localizar e citar a parte devedora,
sendo o prazo prescricional interrompido apenas pela citação válida do devedor
, o que não teria ocorrido
.

No entanto, não é o que se evidencia dos autos.

Observa-se que
o título executivo
tem por objeto uma
cédula de
produto
rural,
regulamentado pela
Decreto Lei 167 de 1967 e pela Lei Uniforme de Genebra, cujos respectivos artigos 60 e 70 determinam o prazo de três anos para o ajuizamento da ação executiva.

Nesse sentido
,

o STJ já pacificou entendimento de
que, “
por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais,
aplicando-se-lhes
as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição
” (STJ - 3a Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 22/09/2016
)
.

No ca
so
, o exequente busca a execução da cédula de crédito cujo vencimento
ocorreu em agosto/2011 (ID
43068393 - Pág. 53
dos autos de origem)
,
com o pagamento parcial
. A presente ação executiva, por sua vez, foi proposta
em abril de 2012
, ou seja, dentro do prazo
trienal
contado do vencimento das obrigações constantes na cédula de crédito rural litigiosa.

Nesse
contexto, insta salientar que de acordo com
o artigo 240,
§ 1o, do CPC/15
,
o despacho que ordena a citação
interrompe
a prescrição, assegurando a continuidade do direito de ação enquanto o processo permanecer ativo e houver atos concretos específicos
para dar andamento ao feito
.

Da análise dos autos, observa-se que
desde a propositura da presente execução,
a
exequente tomou inúmeras medidas para localizar o endereço da parte realizada e viabilizar sua citação
, sendo determinada a sua citação por oficial de justiça no endereço indicado na Cédula de Produto Rural
e, conforme acima mencionado, em razão de o devedor se encontrar em local incerto e não sabido
, determinada a citação por edital
.

Assim,
tem-se que a exequente sempre diligenciou a fim de ver satisfeito o seu crédito, posto que todas as vezes em que foi intimada a se manifestar nos autos, a exequente o fez prontamente, quando não, antecipou-se, não tendo se mostrado inerte ou desidiosa com relação ao andamento do feito.

Desta feita, a demora na citação
do executado
não
ocorreu
por culpa da exequente, mas sim pela dificuldade de localiz
á-lo, razão pela qual não há falar-se em prescrição.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 3 ANOS - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - ART 10 DA LEI 8.929/94 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO CITATÓRIO - MANDADO NÃO CUMPRIDO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - SÚMULA 106 DO STJ - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO.

1. A cédula de produto rural financeira é
titulo
de crédito e está sujeita as regras do direito cambial, por força do art. 10 da Lei 8.929/94, sofrendo prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 70 da LUG.

2. Conforme a legislação cambial, a interrupção da prescrição só produz efeito em relação
aquele
contra quem operada e não se estende aos coobrigados (art. 71 da LUG).

3. Consoante a Súmula 106 do STJ," proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência."

4. Constatando-se nos autos que o exequente foi diligente e que a demora na citação de dois dos executados não pode ser a ele atribuída, mas ao mecanismo da justiça, não há que se declarar a prescrição intercorrente
.
”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.252392
-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim
Siqueira ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2024, publicação da súmula em 04/10/2024)

Desta feita, escorreita a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025